Tribunal: TJDFT
Processo: 0708427-15.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO. PRECLUSÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FRAUDE. CULPA DE TERCEIRO. COMPROVAÇÃO. FORTUITO EXTERNO. AUTENTICIDADE DOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. Sobre a inversão do ônus da prova, à luz do artigo 6o, VIII, CDC, os autores não impugnaram decisão a respeito do tema, de forma a se operar preclusão.
2. Responsabilidade objetiva de instituições financeiras por danos causados aos clientes não exige comprovação de culpa (art.14, caput, CDC, Súmula 479 do STJ), mas pode ser afastada se “O fornecedor (...) provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro” (art.14, §3o, CDC). 2.1. E “A ‘culpa exclusiva de terceiro’, para fins de exclusão da responsabilidade, deve equiparar-se ao conceito de fortuito externo. Ou seja, deve consistir em um evento imprevisível, inevitável e totalmente estranho à atividade empresarial do fornecedor.” (voto – p.6 - REsp n. 2.054.409/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025.). 2.2. E frise-se: “De acordo com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da responsabilidade dos fornecedores, embora independa da análise da culpabilidade, não afasta a necessidade de comprovação da existência de nexo causal entre a conduta e o dano.” (AgInt no AREsp n. 1.904.970/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 2/12/2021.).
3. Hipótese em que não se pode imputar ao Banco conduta positiva ou negativa relacionada à fraude sofrida pelos autores: restou comprovado que as transferências bancárias realizadas pela parte autora em benefício de pessoa desconhecida não guardam relação com o serviço prestado pelo Banco, tanto que autores e 2a ré (terceira) firmaram acordo, homologado por sentença, pelo qual esta se compromete a pagar aos autores R$5.500,00 relativos às transferências solicitadas aos requerentes.
4. Além disto, a prova pericial definiu a autenticidade dos contratos de empréstimos firmados entre os autores e o Banco, do que se extrai o livre consentimento dos clientes na celebração das avenças. Nenhum vício de consentimento (erro, dolo, coação, lesão e estado de perigo) foi provado.
5. Recurso conhecido e não provido.